Tribunal: TJDFT
Processo: 0706949-82.2018.8.07.0006
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. RECURSO ESPECIAL. SÚMULA No. 7/STJ. DEVOLUÇÃO. PRONUNCIAMENTO. VÍNCULO. ASSOCIATIVO. CONFRONTO. TEMA 882/STJ. REJULGAMENTO.
1.Trata-se de ação ordinária ajuizada por associada de Condomínio Rural, que objetiva a dissolução do vínculo associativo, bem como a exclusão de todas as multas aplicadas por ofensa aos regramentos da Convenção de Condomínio.
2. Na espécie, após decisão da Corte Infraconstitucional, os autos retornaram a esta Turma Cível, para que se pronuncie sobre o suporte fático atinente à prova do vínculo associativo, ante a incidência da Súmula no. 7-STJ.
3. Incide o TEMA 882-STJ (“As taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram”), eis que a autora, na causa de pedir, exerce a potestividade de requerer que seja afastada, desde o ajuizamento, a aderência ao ato que instituiu o encargo.
4. Estatuído o marco inicial da exclusão, é vedada a partir desta data a cobrança de qualquer taxa condominial ou encargo, bem como são defesas as sanções pecuniárias por comportamento contrário à vida em coletividade.
5. Apelo provido parcialmente.